Tribunal: TJPA
Processo: 0004549-54.2012.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-04-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004549-54.2012.8.14.0006

APELANTE: LEANDRO RAMOS DAS NEVES, WALDEMIR DA FONSECA TRINDADE

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO – REFORMA DA PENA.
LEANDRO RAMOS DAS NEVES
: APLICAÇÃO DAS ATENUANTES DE MENORIDADE E CONFISSÃO AQUÉM DO MINIMO LEGAL – IMPROVIMENTO. 1. embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, acertadamente deixou o magistrado de aplicá-las, em obediência ao disposto na sumula 321 do STJ que dispõe: “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores. PRECEDENTES.

WALDEMIR DA FONSECA TRINDADE
: SUBSTITUIÇÃO DO REGIME DE CUMPRIMENTO DE PENA AO ABERTO E ISENÇÃO DA PENA DE MULTA – IMPOSSIBILIDADE. 2. A pena fixada foi devidamente analisada e sopesada e fixada em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa,
quantum
que mantém o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ do CPB.

Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, a pena de multa foi aplicada em 35 (dias-multa), próximo ao mínimo legal e proporcional aos fatos.

RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer dos recursos e negar-lhes provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

RELATÓRIO

LEANDRO RAMOS DAS NEVES e WALDEMIR DA FONSECA TRINDADE

interpuseram o presente recurso de apelação inconformados com a sentença do Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua que os condenou pela prática delituosa descrita no art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

O processo seguiu os trâmites processuais.

O juízo
a quo
convencido da existência da autoria e da materialidade do crime julgou procedente a denúncia e condenou LEANDRO RAMOS DAS NEVES e WALDEMIR DA FONSECA TRINDADE

a pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, no regime semiaberto pela prática do delito previsto no art. art. 157, § 2º, I e II do Código Penal Brasileiro.

Inconformados, os acusados recorreram da decisão.

Leandro Ramos das Neves
requer a reforma da pena, para que sejam aplicadas as atenuantes da menoridade relativa e confissão espontânea, diminuindo a pena aquém do mínimo legal e extinção da punibilidade em razão da prescrição.

Waldemir da Fonseca Trindade
requer a mudança do regime de cumprimento de pena ao aberto e isenção ao pagamento da pena de multa imposta, alegando a hipossuficiência econômica.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso. de igual modo, manifestou-se a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão para inclusão em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso.

A defesa dos apelantes pugna pela reforma da pena.

Leandro Ramos das Neves:

Requer a aplicação das atenuantes de menoridade e confissão e consequente diminuição da pena aquém do mínimo legal.

Analisando a dosimetria de pena, constata-se que o juízo valorou as circunstâncias judiciais como favoráveis e aplicou pena base no mínimo legal, ou seja, em 4 (quatro) anos de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 2ª fase, embora reconhecidas as atenuantes de confissão e menoridade, acertadamente deixou o magistrado de aplicá-las, em obediência ao disposto na sumula 321 do STJ que dispõe: “
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal
.”

Em que pese o entendimento da defesa, a sumula 231/STJ não restou superada e continua em vigor, sendo amplamente observada nos julgados dos Tribunais Superiores, transcrevo:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231/STJ. PLEITO DE SOBRESTAMENTO DO FEITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1.
A incidência de circunstância atenuante, como a confissão espontânea, não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, conforme dispõe a Súmula n. 231 deste Tribunal Superior.

2. "
A incidência do verbete n. 231/STJ permanece firme na jurisprudência desta Corte e o Agravante não trouxe argumento idôneo que, em tese, poderia justificar uma modificação do entendimento acerca do tema (overruling)" (AgRg no AREsp n. 2.243.342/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/5/2023, DJe de 9/5/2023).

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 856.205/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 11/12/2023, DJe de 15/12/2023.)

Na 3ª fase, a pena foi majorada em 1/3 ante a incidência do uso de arma de fogo e pelo concurso de agentes, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (tinta e cinco) dias-multa.

Assim, observa-se que a pena foi devidamente aplicada e proporcional ao deslinde dos fatos, sendo inviável a reforma.

Waldemir da Fonseca Trindade:

Requer a mudança do regime de pena para o aberto, e isenção do pagamento da multa, alegando hipossuficiência econômica.

Na dosimetria de pena referente a este apelante, verifica-se que o magistrado valorou como desfavorável apenas a conduta social do acusado por entender que este é propenso a prática delituosa, pois possui condenação em seu desfavor, pela prática de crime de roubo, a qual não pode ser valorada como reincidência, pois ocorreu posteriormente a prática deste crime, no entanto, demonstra conduta social desajustada.

Em que pese o entendimento do magistrado, é cediço que a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema 1.077), estabeleceu a tese de que as condenações criminais transitadas em julgado,
não consideradas para caracterizar a reincidência
, só podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria da pena, a título de antecedentes criminais, não se admitindo sua utilização para desabonar a personalidade ou a conduta social do agente.

Transcrevo jurisprudência nesse sentido:

HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. DOSIMETRIA. REGISTROS CRIMINAIS ANTERIORES NOMINADOS DE CONDUTA SOCIAL. ATECNIA. CORREÇÃO DO TÍTULO DA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL PARA MAUS ANTECEDENTES. CONSIDERAÇÃO DESFAVORÁVEL DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECOTE DA VETORIAL. HABEAS CORPUS PARCIALMENTE CONCEDIDO.

1.
A Terceira Seção fixou o entendimento de que "condenações criminais do réu transitadas em julgado e não utilizadas para caracterizar a reincidência somente podem ser valoradas, na primeira fase da dosimetria, a título de antecedentes criminais" (EREsp n. 1.688.077/MS, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, 3ª S., DJe 28/8/2019).

2. Se existe uma circunstância judicial específica destinada à valoração do passado desabonador do réu (antecedentes), revela-se uma imprecisão intitulá-la de personalidade ou de conduta social negativas.

3. Todavia, não se pode perder de vista que a dicção legal não impõe ao julgador a obrigatoriedade de nomear as circunstâncias legais. O que é cogente na tarefa individualizadora da pena-base é indicar peculiaridades concretas dos autos, relacionadas às oito vetoriais do art. 59 do CP. Se a sentença mencionar várias condenações definitivas anteriores do réu para aumentar a sanção básica, sem dar título algum à circunstância, não haverá vício no decisum. (...)

5. A motivação da decisão (anotações criminais anteriores), que permitiu ao operador do direito expor a razão da escolha da sanção ao fato sob julgamento e possibilitou à defesa compreender e fiscalizar sua atuação, permanece hígida. O fundamento está relacionado à justa reprovação e prevenção do crime e não pode, portanto, ser desconsiderado apenas porque houve imprecisão na sua classificação, caso contrário seria conferido à ré, em igual intensidade, a mesma retribuição cabível aos agentes neófitos em práticas ilícitas, o que afrontaria o princípio da igualdade. (...)

7. Habeas corpus parcialmente concedido, a fim de afastar a análise desfavorável das consequências do crime e corrigir a falta de técnica na denominação dos registros criminais da paciente, doravante intitulados de maus antecedentes, e não de conduta social.

(HC n. 501.144/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

De tal modo, mantenho uma circunstância judicial como desfavorável, qual seja, os antecedentes criminais, o que possibilita a aplicação da pena base acima do mínimo legal, e neste caso, igualmente, mantenho o
quantum
aplicado pelo magistrado de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 30 (trinta) dias-multa.

Na 2ª fase, pela atenuante de confissão, a pena foi reduzida ao mínimo legal (4 anos de reclusão). Na 3ª fase, pela incidência da causa de aumento referente ao uso de arma de fogo e concurso de agentes, a pena foi majorada em 1/3, restando fixada definitivamente em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 35 (trinta e cinco) dias-multa, quantum que mantem o regime de cumprimento de pena no semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, ‘b’ do CPB.

Do mesmo modo, observa-se que a pena foi devidamente aplicada e proporcional ao deslinde dos fatos, sendo inviável a reforma.

Com relação a pena de multa, é cediço que esta se trata de consectário lógico do tipo penal, prevista no preceito secundário do art. 157 do CPB, sendo impossível a sua exclusão, ao passo que, a pena de multa foi aplicada em 35 (dias-multa), próximo ao mínimo legal e proporcional aos fatos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o parecer ministerial,
CONHEÇO DO RECURSO E
NEGO-LHE P
ROVIMENTO
, para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, Pa. Datado e assinado eletronicamente.

Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

RELATORA

Belém, 16/04/2024